Tribunal: TCU
Processo: 003.740/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1390/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 6o, do RITCU, e de acordo com o parecer do Ministério Público junto a esta Corte de Contas, em: a) considerar legal e determinar o registro do ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Raimunda Cristina Souto Chaves (XXX.845.392-XX), cujo número é o 22098/2020; b) considerar prejudicado, por inépcia, o ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Raimunda Cristina Souto Chaves (XXX.845.392-XX), que possui o número 85171/2019; e c) fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 003.740/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Raimunda Cristina Souto Chaves (XXX.845.392-XX); Raimunda Cristina Souto Chaves (XXX.845.392-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal.